Tribunal: TJDFT
Processo: 0003813-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0003813-88.2008.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se Distrito Federal para que se manifeste acerca do interesse de agir no rejulgamento do Acórdão n° 350.901 (Id. 15272477), proferido nos autos dos Embargos à Execução n° 0003813-88.2008.8.07.0000 (2008.00.2.003813-8), tendo em vista a transação noticiada pelo Embargado (Id. 20343883). Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora